Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724978-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO IRISVALDO GOMES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: TALLITA SARA OLIVEIRA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada TALLITA SARA OLIVEIRA RIBEIRO em favor de ANTONIO IRISVALDO GOMES DE OLIVEIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal (roubo simples). A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/07/2021, ante a suposta prática da conduta prevista no artigo 157, caput, do Código Penal. Informa que a prisão preventiva foi fundamentada com a informação de que o paciente seria reincidente e teria uma vasta ficha criminal, mas, ao analisar os autos, verifica-se que há apenas uma condenação definitiva referente a fatos ocorridos em 2007. Relata que o paciente não representa risco à ordem pública, eis que possui condições pessoais favoráveis, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Defende a possibilidade concreta da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. O paciente, preso em flagrante pelo crime do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo simples) e teve, em 18/07/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no auto de apresentação e apreensão, no termo de restituição e nos depoimentos colhidos na delegacia. Com efeito, foram encontrados com o paciente o aparelho celular e a bolsa pertencentes à vítima, além de um simulacro na cor preta. Ademais, o paciente foi preso logo após a execução do crime. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que ostenta em sua folha penal condenação definitiva pelo crime de furto (processo n.o 2007.07.1.036211-8). Vale ressaltar que condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, não produzem os efeitos da reincidência, mas configuram como maus antecedentes e são hábeis a justificar a necessidade da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração delitiva). Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. ARTIGO 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ASSEGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade da conduta imputada ao paciente aliada às circunstâncias fáticas em que a prisão em flagrante foi efetuada, em razão de uma "operação policial", conforme consta do flagrante, a denuncia previa de envolvimento na prátia do crime de tráfico; a apreensão de drogas, muito embora em pequena quantidade; relevante valor em dinheiro e uma balança de precisão, demonstram a necessidade da manutenção da constrição cautelar, como forma de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. Ainda que haja discussão acerca da utilização de anotações penais desfavoráveis ao réu, atingidas pelo tempo depurador, para fins de agravamento da pena, dúvidas não restam de que elas corroboram com a fundamentação utilizada para decretar/manter a custódia preventiva de paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. 3. Ordem denegada”. (Acórdão 1310613, 07502035520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade e reiteração delitiva do agente. 2. A condenação alcançada pelo período depurador serve para fundamentar a prisão preventiva, pois evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, notadamente quando existem outras condenações em desfavor do paciente. 3. Ordem denegada”. (Acórdão 1307144, 07474598720208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021 16:01:59. ROBSON BARBOSA Desembargador